Tribunal: TJSP
Processo: 1006415-52.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Rescisão contratual requerida pela incorporadora em razão da inadimplência dos réus. Determinação de retenção de 10% dos valores pagos. Taxa de fruição do imóvel. Descabimento. Contrato que envolve lote sem qualquer edificação. Indenização indevida. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.